Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733108-07.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ELIANA ALVES DOS SANTOS LOURENCO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID 165163913, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0711851-73.2021.8.07.0006, movida em desfavor de ELIANA ALVES DOS SANTOS LOURENCO. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de pesquisa por bens e valores em nome da executada no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: A ferramenta SNIPER, desenvolvida no projeto Justiça 4.0 do Conselho Nacional de Justiça, para a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, está em fase de implementação e, até o momento, não é passível de utilização exitosa pelo Juízo. Outrossim, a indicação do CNJ é para uso do referido sistema a partir da quebra de sigilo por ordem judicial, o que demandará a análise concreta dos requisitos para a referida medida extrema. Ademais, no caso destes autos, a pretensão da parte exequente é a localização de bens. O uso da ferramenta não se mostra necessário ou adequado. Portanto, indefiro o pedido da parte exequente. Promova o exequente o andamento do feito, indicando bens à penhora, sob pena de suspensão e arquivamento, na forma do art. 921, III, do CPC. Prazo de 15 dias. Nas razões recursais, o agravante informa que foram realizadas pesquisas em Cartórios de Imóveis do Distrito Federal, na Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, sendo que somente no último o resultado foi frutífero (parcialmente). Argumenta, assim, que a consulta no SNIPER encontra guarida no princípio da cooperação, da economia e da celeridade processual, da prestação jurisdicional e em julgados deste eg. Tribunal de Justiça. Quanto ao perigo da demora, assevera que corre risco de que a agravada oculte patrimônio para frustrar a execução. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”), para que seja determinada a realização de consulta no SNIPER; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e determinar a realização da pesquisa citada. Preparo recolhido. É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente na busca por bens e valores em nome da agravada no SNIPER. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o referido Sistema objetiva agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.[1] Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados: · Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). · Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. · Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. · Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. · Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. · CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos.[2] E, segundo registrado no sítio eletrônico do CNJ, a integração com o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD e com o SISBAJUD está em desenvolvimento. A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022. Feitos esses registros, pertinente que sejam avaliadas a utilidade e a efetividade da medida vindicada, com vistas a não criar embaraços às partes e ao Juízo de origem. Em consulta superficial aos autos de origem, observa-se que, decisão de ID 149826143, datada de 16/2/2023, o Juízo de 1o Grau consignou que as pesquisas por ativos e bens realizadas no INFOJUD e no RENAJUD então deferidas não foram exitosas. Verifica-se, também, que o agravante diligenciou extrajudicialmente, perante os cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, sem lograr êxito (petição e documentos IDs 154702482, 154702483 e 154702485). Constata-se, também, que, em junho de 2023, a SEFAZ/DF, em resposta à consulta enviada pelo Juízo de 1o Grau, informou que não havia registro de imóveis cadastrados em nome da agravada no Distrito Federal (ofício ID 162966464). Com efeito, verifica-se que o agravante tem buscado a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo de 1o Grau tem agido de forma diligente e colaborativa. Observa-se, entretanto, que as recentes buscas por bens a ativos da agravada não foram exitosas, razão pela qual entendo recomendável que se aguarde o julgamento de mérito do presente recurso para averiguar se o contexto fático-probatório justificará o deferimento da medida. Sobreleva asseverar, também, que a eventual suspensão e arquivamento do processo de origem não são capazes de provocar, por si só, risco de prejuízo ao agravante, uma vez que poderá ser desarquivado a qualquer momento caso sejam encontrados bens penhoráveis, consoante preceitua o art. 921, § 3o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: Sniper - Portal CNJ. Acesso em 21/8/2023. [2] Idem.